Tribunal: TJMT
Processo: 1017285-29.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017285-29.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MAURICIO MULLER - CPF: 000.755.460-51 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APREENSÃO DE INSTRUMENTOS. TERMO DE APREENSÃO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Ordinária objetivando a nulidade de Termo de Apreensão de maquinários utilizados em infração ambiental e sua restituição, sob alegação de ausência de Auto de Infração e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a apreensão de instrumentos utilizados em infração ambiental independentemente de lavratura prévia de Auto de Infração e se tal medida prescinde da comprovação de uso específico ou exclusivo do bem na atividade ilícita.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais constitui medida administrativa legítima, expressamente prevista no art. 25 da Lei n. 9.605/98 e no Decreto n. 6.514/2008, independendo de lavratura prévia de Auto de Infração quando adotada como medida cautelar.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.036, firmou entendimento de que a apreensão independe do uso específico, exclusivo ou habitual do bem para a empreitada infracional, bastando sua utilização na prática da infração.

5. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da Administração por critérios próprios de conveniência e oportunidade.

6. Os princípios do contraditório e ampla defesa podem ser exercidos no processo administrativo ambiental, não havendo necessidade de procedimento autônomo para cada medida cautelar adotada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Revogada a liminar. Sucumbência invertida.

Tese de julgamento:
"1. A apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais é medida administrativa válida que independe de lavratura prévia de Auto de Infração quando adotada como providência cautelar. 2. A legitimidade da apreensão prescinde da comprovação de uso específico, exclusivo ou habitual do bem na atividade ilícita, conforme Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.605/1998, art. 25, § 5o; Decreto n. 6.514/2008,
arts
. 3o, IV, e 101.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.036; STJ,
AgInt
no REsp n. 1842990 CE 2011/0092439-2, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 8.4.2024; TJMT, AC n. 1015326-23.2021.8.11.0015, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Apreensão n. 21205392 e determinar a restituição dos bens apreendidos (Trator
Skidder
Muller TM12 e Pá Carregadeira Michigan 55ci).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que os agentes ambientais agiram dentro da legalidade ao procederem à apreensão dos bens, conforme previsão legal expressa, argumentando que a apreensão independe de comprovação de uso específico ou habitual dos equipamentos na infração, em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Requer a reforma da sentença para reconhecer a validade do ato administrativo de apreensão e julgar improcedentes os pedidos autorais, subsidiariamente pleiteando a redução dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o apelado defende que a apreensão foi realizada sem a lavratura de Auto de Infração, violando princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Argumenta que o Termo de Apreensão é acessório ao Auto de Infração, sendo nulo quando este é inexistente. Requer o desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A

Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo provimento do recurso, fundamentando sua manifestação na legalidade da medida administrativa e na observância aos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A apreensão de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais constitui medida administrativa de natureza cautelar ou sancionadora, expressamente prevista no ordenamento jurídico pátrio. O artigo 25 da Lei n. 9.605/98 estabelece que
"verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos"
, dispondo o
§ 5o
. que
"os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem"
.

O Decreto n. 6.514/2008, que regulamenta as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, disciplina em seus artigos 3
o
, inciso IV, e 102 que os instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração constituem objeto de apreensão, independentemente de sua propriedade ou destinação específica.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial sob o regime de recursos repetitivos, firmou entendimento sobre a matéria ao estabelecer o Tema 1.036, cuja tese assim foi fixada:
"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do parágrafo 4. do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional"
.

A propósito:

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO
VEÍCULO.
LIBERAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO LIMINARMENTE EM 2002. ILEGALIDADE DA APREENSÃO CONFIRMADA EM POSTERIOR ACÓRDÃO. TEMAS N. 1 .036 E 1.043. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. DISTINÇÃO FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS E NAS PECULIARIDADES DO CASO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVID O.
1. "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9 .605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional" (Tema 1036).
2. "O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência" (Tema 1043). 3. Na espécie, entretanto, o Tribunal a quo, analisando as circunstâncias fático-probatórias e as peculiaridades da causa, concluiu que o caso concreto não comportava a aplicação das teses sufragadas nesta Corte, sob pena de se ofender os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e de se caracterizar, dado o longo período enquanto se julgava o processo administrativo, verdadeira pena de perdimento de bens. Aqui, o veículo foi apreendido em 2002, mas foi liberado, na sequência, por força de medida liminar, situação que perdura desde então, razão pela qual a reforma do julgado, além de demandar, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, tarefa insuscetível de ser realizada na via do recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7/STJ, imporia, sem qualquer elemento atual, a apreensão do mesmo veículo, mesmo depois de decorridos mais de 20 anos após a infração. 4. Agravo interno não provido.

(STJ
,

AgInt
no REsp
n.
1842990 CE 2011/0092439-2, Rel. Min
.
Mauro Campbell Marques,
T2 -
Segunda Turma
,

j.
8
.
4
.
2024
)

O mesmo entendimento é adotado por esta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ESCAVADEIRA UTILIZADA EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE APREENSÃO INDEPENDENTE DE USO EXCLUSIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (TEMA 1.036). DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR AFASTAMENTO DO VÍNCULO ENTRE O BEM E A INFRAÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de escavadeira hidráulica apreendida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), determinando sua devolução ao autor, suposto proprietário, sob o fundamento de ausência de prova do uso habitual do bem em atividade ilícita e da desnecessidade da sua retenção.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se é legítima a apreensão de equipamento utilizado em infração ambiental, mesmo quando pertencente a terceiro que alega ser de boa-fé, e se a restituição do bem é possível diante da alegação de necessidade econômica para sua subsistência.

III. Razões de decidir
3. O art. 25 da Lei no 9.605/1998 e os
arts
. 3o, IV, e 102 do Decreto no 6.514/2008 autorizam a apreensão de bens utilizados na prática de infrações ambientais como medida cautelar ou sancionadora.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.036, assentou que a apreensão independe da demonstração de uso específico, exclusivo ou habitual do bem na atividade ilícita, bastando a comprovação de seu uso na empreitada infracional.
5. O maquinário apreendido foi flagrado sendo utilizado em atividade de garimpo ilegal, o que evidencia sua vinculação direta ao ilícito ambiental, tornando legítima a medida administrativa adotada. 6. A alegação de que o bem foi apenas arrendado e pertence a terceiro de boa-fé não é suficiente para afastar a apreensão, especialmente diante da fragilidade documental (contratos sem reconhecimento de firma e possível vínculo de parentesco com o autuado). 7. O argumento de necessidade econômica para uso do equipamento não prevalece sobre o interesse público na proteção ambiental, valor constitucionalmente assegurado e de natureza difusa (CF/1988, art. 225). 8. A sentença recorrida contrariou a jurisprudência firmada e vulnerou o princípio da legalidade administrativa, ao anular o termo de apreensão regularmente lavrado por autoridade competente.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição da escavadeira hidráulica, com base no art. 487, I, do CPC. Revogada a liminar anteriormente concedida. Condenado o recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: “1. A apreensão de bem utilizado na prática de infração ambiental é medida legítima e independe da comprovação de uso exclusivo ou habitual na atividade ilícita, conforme dispõe o art. 25, § 4o, da Lei 9.605/1998 e o entendimento do STJ no Tema 1.036. 2. A restituição de bem apreendido depende da demonstração inequívoca de sua desvinculação material com a infração, o que não se verifica quando comprovado seu uso direto na prática ilegal e inexistente documentação idônea que comprove a boa-fé do proprietário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 170, VI, e 225; Lei no 9.605/1998, art. 25, § 4o; Decreto no 6.514/2008,
arts
. 3o, IV, e 102; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.036; TRF-3,
ApCiv
5000370-81.2018.4.03.6000, Rel. Des. Federal
Antonio
Carlos
Cedenho
, j. 23.03.2019.

(
TJMT, AC n.
1015326-23.2021.8.11.0015,
Rel. Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18
.
6
.
2025
)

Este posicionamento jurisprudencial afasta definitivamente a necessidade de comprovação de utilização reiterada ou exclusiva do bem na atividade ilícita, sendo suficiente a demonstração de seu emprego na prática infracional específica. Tal orientação fundamenta-se na efetividade da política nacional de meio ambiente e no caráter dissuasório da medida, impedindo a reiteração de condutas lesivas ao patrimônio ambiental.

No caso dos autos, os elementos probatórios demonstram que os equipamentos apreendidos foram utilizados na prática de infração ambiental, conforme documentado no termo de apreensão lavrado pelos agentes fiscalizadores competentes
(Id 65877513 da origem)
. A alegação do recorrido de que seria proprietário de boa-fé dos bens não afasta a legitimidade da medida administrativa, porquanto a responsabilidade objetiva no direito ambiental prescinde da demonstração de dolo ou culpa do proprietário do instrumento.

A argumentação expendida na sentença recorrida, fundamentada em critérios subjetivos de proporcionalidade e razoabilidade, não encontra respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência dominante. O magistrado singular extrapolou os limites do controle jurisdicional ao substituir o juízo técnico da Administração Pública por critérios próprios de conveniência e oportunidade, invadindo esfera de competência exclusiva do Poder Executivo.

O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à verificação de sua legalidade e legitimidade, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo quando ausente vício de legalidade. No presente caso, a apreensão foi realizada em estrita observância aos dispositivos legais pertinentes, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção judicial.

Quanto à alegação de ausência de lavratura de Auto de Infração, verifica-se equívoco interpretativo da legislação de regência. O artigo 101 do Decreto 6.514/2008 prevê expressamente a possibilidade de apreensão como medida cautelar, que pode ser adotada independentemente da lavratura imediata de Auto de Infração, desde que verificada a infração ambiental.

A sistemática legal não exige a duplicação de procedimentos sancionatórios, sendo suficiente a instauração de processo administrativo principal no qual o proprietário do bem pode exercer plenamente seu direito de defesa, requerendo a restituição mediante demonstração de sua desvinculação material da infração praticada.

O argumento concernente à violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa não prospera, uma vez que tais garantias podem ser exercidas no âmbito do processo administrativo ambiental, não havendo necessidade de procedimento autônomo para a apreensão do bem.

Relativamente à questão dos honorários advocatícios, a inversão da sucumbência é consequência lógica da reforma da sentença, devendo o vencido arcar com os ônus decorrentes de sua derrota processual. A fixação em patamar mínimo justifica-se pela natureza da demanda e pela singeleza das questões jurídicas debatidas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida
e

JULGA
R
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial
,

revogando
a liminar anteriormente deferida.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025